Tribunal: TJDFT
Processo: 0754556-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0754556-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE GILDIVAN ARAUJO DE SOUZA IMPETRANTE: RENATO CAETANO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RENATO CAETANO DE SOUZA em favor de JOSÉ GILDIVAN ARAÚJO DE SOUZA, visando a revogação de prisão preventiva. A liminar foi indeferida pelo Juízo Plantonista (ID 67572268). Informações prestadas (ID 67691491). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 67902420). É o relatório. Em consulta aos autos de origem (0713490-24.2024.8.07.0006), denota-se haver sido proferida a sentença de pronúncia, a qual acolheu a pretensão deduzida na denúncia e, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o paciente como incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos III e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 16 da Lei no 10.826/03 e manteve a prisão preventiva. Sobre esse prisma, conclui-se que, diante da alteração do cenário fático-processual, consubstanciado no advento de novo título judicial, as alegações trazidas no presente writ encontram-se superadas, pois atacavam a prisão preventiva decretada durante a instrução processual. Logo, inexiste utilidade no prosseguimento do feito, porquanto o paciente se encontra detido em virtude de nova decisão/outro título. A respeito do assunto, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE DA IRRESIGNAÇÃO. ADEMAIS, DECRETO PRISIONAL NÃO JUNTADO AOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A superveniência de novo título, no caso, a sentença de pronúncia, torna prejudicado o recurso em habeas corpus que busca a revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos autorizadores da medida. Jurisprudência do STJ" (AgRg nos EDcl no RHC n. 176.184/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). (...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 191.795/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator